Tribunal: TJES
Processo: 5005728-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005728-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUDE DO CARMO XAVIER CANDIDO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXISTENTE. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. NARRA A AUTORA QUE DESCOBRIU NUMA CONSULTA NA CÂMARA DIRIGENTES LOJISTAS (CDL) DE LINHARES/ES QUE HAVIA UMA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME EM RAZÃO DE UMA DÍVIDA DE R$ 120,06 RELACIONADO À UM CONTRATO DE N.º 247912782 QUE SUPOSTAMENTE FOI REALIZADO JUNTO À INSTITUIÇÃO RÉ QUE SOLICITOU A INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO DIA 13/04/2019. A REQUERENTE DESCONHECE O CONTRATO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO E A DÍVIDA DELE DECORRENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA E B) DANOS R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU APRESENTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)